Tribunal: STF
Processo: HC 90274
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal.
   Sentença penal condenatória. Prisão somente após o trânsito em
   julgado. Recurso especial provido. Determinação de reajustamento
   da pena. Trânsito em julgado. Possibilidade de expedição de
   mandado de prisão. Decisão que apenas reajusta o quantum
   sancionatório não tem natureza de sentença. Ordem denegada.
1.
   A decisão do Juiz de 1º grau que, cumprindo ordem emanada do
   Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial, reajusta a pena
   imposta ao paciente não tem natureza de sentença, porque apenas
   corrigiu o quantum da reprimenda em face da continuidade
   delitiva.
2. A não-interposição de recurso contra o acórdão do
   Superior Tribunal de Justiça, fez com que a decisão condenatória
   transitasse em julgado, sendo, portanto, legítima a ordem de
   prisão do Juízo de 1º grau.
3.  Ordem denegada.